Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL Classe: REVISÃO CRIMINAL (12394) No Processo: 0740235-98.2020.8.07.0000 REQUERENTE: RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ================= DESPACHO ================== Trata-se de revisão criminal, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por RAFAEL VICTOR DOS SANTOS LOPES, com amparo no art. 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra o v. acórdão 1258049, da eg. 3a Turma Criminal, que manteve a condenação do requerente proferida nos autos de no 0700794-13.2020.8.07.0000, porém, reduziu a pena corporal definitivamente fixada. Compulsando-se os autos verifica-se que não se encontram suficientemente instruídos para o correto exame da causa, notadamente porque não foi juntado o comprovante do trânsito em julgado do decisum que se pretende desconstituir. Desse modo, proceda o requerente a correta instrução do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não admissão. Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR